Tribunal: TJES
Processo: 0001064-57.2014.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001064-57.2014.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA DO CARMO PERIM DADALTO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA]

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – MAJORAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DO VALOR OFERTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
–
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PREVISÃO NO
ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PROVIDO
.

1
. Nas
demandas

relativas à
indenização de instituição de servidões administrativa
s
,
nas hipóteses em que
a indenização fixada em
juízo
fo
r
maior que a
inicialmente
ofertad
a pela requerente
, a esta recairá os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Precedente TJES.

2.
Em sede de ação para a instituição de servidão administrativa,
os honorários advocatícios
devem ser fixados entre
0,5%
(zero vírgula cinco por cento)
e 5%
(cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente, em observância ao art.
27, § 1º, do Decreto-
L
ei 3.365/41.

3. Sentença reformada parcialmente, apenas para condenar a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor da indenização estabelecido pelo Juízo
a quo
e o preço inicialmente oferecido pela servidão administrativa, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de instituição de servidão administrativa” ajuizada por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, ora Apelada, em face de ANA DO CARMO PERIM DADALTO, ora Apelante, tendo em vista a resistência desta última quanto à instituição de servidão administrativa em razão da discordância quanto ao valor indenizatório sugerido.

Pela sentença de fls. 375/377, o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia julgou parcialmente procedente a lide, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para determinar a instituição da servidão e aumentar substancialmente o valor que, inicialmente, tinha sido oferecido, a título de indenização. Ademais, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Razões recursais apresentadas ao id 7661595, por meio das quais a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, sustentando a inversão do ônus sucumbencial no que se refere às custas e aos honorários advocatícios.

Intimada ao id 7661598, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001064-57.2014.8.08.0066

APELANTE: ANA DO CARMO PERIM DADALTO

APELADA: CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. [SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUÁ]

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de instituição de servidão administrativa” ajuizada por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, ora Apelada, em face de ANA DO CARMO PERIM DADALTO, ora Apelante, tendo em vista a resistência desta última quanto à instituição de servidão administrativa em razão da discordância quanto ao valor indenizatório sugerido.

Pela sentença de fls. 375/377, o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia julgou parcialmente procedente a lide, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para determinar a instituição da servidão e aumentar substancialmente o valor que, inicialmente, tinha sido oferecido, a título de indenização. Ademais, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Razões recursais apresentadas ao id 7661595, por meio das quais a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, sustentando a inversão do ônus sucumbencial no que se refere às custas e aos honorários advocatícios.

Pois bem.

A Apelada ajuizou a ação sob exame após resistência da Apelante na instituição de servidão administrativa em que lhe fora ofertada a quantia indenizatória de R$ 60.784,83 (sessenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Na sentença vergastada, com base na perícia técnica, o douto juízo

a quo
estabeleceu o valor de R$ 124.520,98 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte reais e noventa e oito centavos)

para a indenização pecuniária, em decorrência da servidão administrativa, objeto da lide.

Nesse contexto, o MMº Juiz de primeira instância considerou tratar-se de hipótese de sucumbência recíproca, razão pela qual determinou a divisão
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios, fixando-os no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A irresignação recursal tem como escopo a posição de que, nas demandas que envolvam servidão administrativa, quando a indenização fixada pelo Juízo
a quo
for superior à oferta inicial de quem a reivindica, a esta recairá os ônus sucumbenciais,
em observância ao princípio da causalidade.

A referida tese recursal tem respaldo no ordenamento jurídico pátrio, em concordância ao elucidado em recente aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
Nas ações que discutem indenização de instituição de servidões administrativa, se a indenização fixada em primeiro grau foi maior que a ofertada pela requerente, o ônus sucumbencial deve recair sobre esta
, em aplicação do princípio da causalidade, uma vez que, ao não proceder com a correta e justa indenização do bem, ainda que tenha se sagrado vencedora, deu causa ao ajuizamento a ação. 2 - Recurso provido. (TJES, Apelação Cível 0001820-77.2014.8.08.0030, Relatora: Desembargadora Débora Mara Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07.06.2023)

Com efeito, atentando-se às especificidades do caso vertente, conquanto tenha se sagrado vencedora a parte autora, ora Apelada, por ocasião da concessão da servidão administrativa, tendo o valor relativo à indenização superado o
quantum
por si ofertado, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.

Ademais, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, a Apelante sustenta a incidência do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Inicialmente, necessário esclarecer que a instituição de servidões administrativas é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública. É o que prevê o artigo 40 do aludido diploma normativo:

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

Nesse contexto, aplicam-se às servidões administrativas as peculiaridades processuais previstas pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, conforme entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS DO ART. 15, § 1º DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – INDENIZAÇÃO – LAUDO APURADO UNILATERALMENTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
“O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação”
(Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016). 2. Nos termos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão da posse do bem poderá ser autorizada independentemente de citação do réu, se observados dois critérios: a alegação de urgência e o depósito da indenização conforme o disposto em seus incisos. 3. Em se tratando de laudo apurado unilateralmente: “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.” (AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017.) 4. Destarte, não sendo possível aferir apenas com base no laudo unilateral se o valor a título de indenização é razoável frente ao incisos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/41, torna-se inviável a imissão da posse do agravante no imóvel. Para tanto, revela-se indispensável a realização de perícia judicial prévia para aferição do correto valor a ser pago a título de indenização, cuja avaliação poderá ser prejudicada em caso de imissão provisória na posse. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0210673-63.2005.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira)

Sob tal perspectiva, a Apelante aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização determinada em juízo, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941,
in verbis
:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Ao corroborar a aplicação do dispositivo normativo acima transcrito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 184, firmou tese no sentido de que “
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
”.

O aludido posicionamento baliza a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, como demonstra o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, JUSTA INDENIZAÇÃO E JUROS - PONTOS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO - DESCABIDA REDISCUSSÃO - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - HONORÁRIOS RECURSAIS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - VERBA FIXADA NA SENTENÇA EM 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INICIALMENTE OFERTADO E O ARBITRADO NA SENTENÇA - TEMA REPETITIVO N. 184/STJ - LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PELO ART. 27, § 1º, DO DL 3.365/41 - MÁCULA RECONHECIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Acerca da aventada mácula decorrente da ausência de intimação das partes acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito e, via reflexa, violação ao direito de ser requerida a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito, além dos pontos atinentes a justa indenização e juros, houve manifestação expressa no voto condutor do julgamento, o que infirma a alegação da embargante de que o acórdão teria sido omisso em relação a tais matérias. 2) Se equivocados tais entendimentos, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de error in judicando, e não, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3)
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1º, do DL 3.365/41 – entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor inicialmente oferecido e a indenização imposta judicialmente (Tema Repetitivo 184/STJ)
– de modo que, tendo o magistrado sentenciante fixado a verba honorária em seu percentual máximo (5%), descaberia a sua majoração pelo tribunal, tal qual inadvertidamente determinado no voto condutor. 4) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível nº 0014471-39.2017.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 15.12.2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar em parte a sentença, apenas para condenar
a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor da indenização estabelecido pelo Juízo
a quo
e o preço inicialmente oferecido pela servidão administrativa, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões